Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703091-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON DO VALLE ARAUJO, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Diante da documentação apresentada pelos apelantes com o intuito de demonstrar que ainda fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça (ID no 13682166 e ID no 13682168), para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado, Banco do Brasil S/A, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro